Tribunal: STF
Processo: Rcl 41444
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Acre, em 3.6.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000403-85.2018.5.14.0401 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia quanto à contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246:
    “TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA. INDICADOR NÃO DEMONSTRADO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do E. TRT que denegou seguimento ao recurso de revista da parte recorrente.
    Eis os termos da decisão agravada: (…)
    Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista.
    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV).
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior.
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação ao seguinte tema:
    TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM V DA SÚMULA 331 DO TST.
    Ressalto, outrossim, que, a teor do § 5º do art. 896-A da CLT, “é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”. Fica advertida, portanto, a parte agravante, acerca das sanções previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC.
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (doc. 6 – grifos nossos).
    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho ter sido essa decisão publica em 28.4.2020.
    2. O reclamante alega que a “decisão usurpa a competência constitucional em apreciar em última instância os recursos extraordinários e a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo ” (fl. 2, doc. 1).
    Sustenta “não pode[r] o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice à competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional” (fl. 6, doc. 1). 
    Assevera que “a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão (Tema 246 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto a análise do critério indicador de pré-existência político é objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar acerca de matéria contrária ao sumulado pelo STF” (fl. 6, doc. 1).
    Requer medida liminar para “suspender a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Colendo Tribunal Superior do Trabalho (...), nos autos do Processo AIRR-403-85.2018.5.14.0401” (fl. 15, doc. 1).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, o relator do recurso no Tribunal do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia quanto à contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246).
    4. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação é nova neste Supremo Tribunal por decorrer da incidência de norma que atribui ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    5. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (“É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”) pudesse sugerir a existência de óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados ao autos eletrônicos revela ter a decisão reclamada assentado a ausência de transcendência trabalhista a recurso que versa, rigorosamente, sobre matéria cuja repercussão geral foi reconhecida por este Supremo Tribunal (Tema 246).
    Assim, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucionalmente atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao reclamante o acesso a instrumento processual apto a corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente. 
    6. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem respeita à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. A autora da reclamatória da trabalhista pleiteou a responsabilização do Acre, com base na Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ao fundamento de ter sido celebrado contrato de prestação de serviço entre os reclamados, pretensão acolhida em primeiro grau de jurisdição e mantida pelo Tribunal Regional Trabalhista. Este o teor do julgado:
    “TERCEIRIZAÇÃO. ADC N.º 16. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1.º, DA LEI N.º 8.666/1993. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. CULPA "IN VIGILANDO". RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. RECONHECIMENTO. No julgamento da ADC n.º 16, em 24/11/2010, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/1993, e, assim sendo, é dever do Judiciário Trabalhista apreciar, em cada caso, a conduta do ente público na contratação de empresa terceirizada. A partir da análise do conjunto fático-probatório do caso e com base na interpretação sistemática do ordenamento jurídico, ficando demonstrada a omissão culposa do ente público quanto ao seu dever de fiscalizar o contrato, ante a inadimplência do prestador de serviços quanto ao pagamento das verbas trabalhistas, impõe-se a responsabilidade subsidiária do ente público, em face da culpa"in vigilando" (fl. 1, doc. 2).
    Ao examinar o agravo de instrumento no recurso de revista, o Ministro relator no Tribunal Superior do Trabalho a ele negou seguimento, por ausência de transcendência econômica, política, social e jurídica a justificar o exame, destacou a irrecorribilidade dessa decisão e advertiu o recorrente da possibilidade de imposição de multa se buscasse superar o que fixou como sendo decisão irrecorrível. Subtraiu-se, assim, à parte o exercício do direito de impugnar decisão monocrática no órgão colegiado daquele Tribunal Superior e, em seguida, submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário em matéria que tem sido reiteradamente tratada como tendo repercussão geral e ser de natureza constitucional.
    Eventual recurso extraordinário, se interposto, conduziria o Presidente daquele órgão a cotejar a matéria recorrida com paradigma emanado no julgamento de repercussão geral. Se reconhecida a incompatibilidade e o órgão julgador do qual emanou a decisão recorrida não retratasse a decisão, o recurso extraordinário seria encaminhado a este Supremo Tribunal para julgamento. Se aquela autoridade, todavia, assentasse a compatibilidade com a matriz jurisprudencial, a parte disporia do instrumento da reclamação para arguir a harmonia, ou não, dessa decisão com o paradigma de repercussão geral, podendo trazer a questão ao cuidado deste Supremo Tribunal em reclamação, desde que esgotada a instância ordinária. 
    Além disso, enquanto pendesse de julgamento pela instância superior, a parte poderia ainda ter impugnado a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho por possível contrariedade a precedente jurisprudencial dotado de efeito vinculante e erga omnes ou por descumprimento de súmula vinculante.
    7. Ao decretar a ausência de transcendência da matéria veiculada no recurso, a autoridade reclamada suprimiu, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra e ao Supremo Tribunal Federal. 
    8. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 em 24.11.2010, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente a ação para reconhecer constitucional o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal n. 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995” (Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 9.9.2011). 
    Assentou-se que a Administração não poderia ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento de encargos trabalhistas, salvo se comprovada conduta culposa de seus agentes. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux (Tema 246 da repercussão geral), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93”. Esta a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES.1. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007).2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores.3. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício.4. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas.6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores.7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas.8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010.9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Plenário, DJe 12.9.2017).
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    Decidiu-se quanto ao mérito dessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    9. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional, mas surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência.
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.
    10. O exame inicial e precário da causa indica que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que definido por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de relevância, não podendo, por isso mesmo, ter o exame obstado pela aplicação de preceito infraconstitucional.
    11. Para efeito de liminar, tem-se que, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, obstar todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, parece ter a autoridade reclamada usurpado a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).
    A aparente usurpação da competência ocorreria se constatado o propósito do reclamado de impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.
    Presente o perigo da demora, pois, com o trânsito em julgado da decisão reclamada, o interessado poderia iniciar a execução definitiva da decisão. 
    12. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    13. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, em especial sobre eventual trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    14. Vencido o prazo das informações requisitadas, cite-se a beneficiária da decisão reclamada para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    15. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República para emitir parecer com urgência (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora